Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA.
I. Age com culpa o condutor que provoca colisão com outro veículo ao adentrar a via ou mudar de pista sem as cautelas necessárias, nos termos dos artigos 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro
II. De acordo com o artigo 786 do Código Civil, a seguradora tem o direito de ser reembolsada, pelo responsável pelo sinistro, da importância da indenização paga ao segurado.
III. Apelação conhecida e desprovida.